Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. EVOLOCUMABE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.234 DO STF. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Em relação à inclusão da União no polo passivo, o colendo Supremo Tribunal Federal (STF), ao decidir o Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), estabeleceu que a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União ocorre apenas nos casos de solicitação de medicamentos sem registro na ANVISA. No entanto, para medicamentos registrados, como no presente caso, a responsabilidade solidária recai sobre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo que qualquer um desses entes figure no polo passivo das ações visando garantir o direito à saúde.
2. Por sua vez, no que tange à fixação da competência, o Tema 1.234 do colendo STF estabeleceu que as demandas relacionadas a medicamentos não incorporados à política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, devem tramitar na Justiça Federal, conforme disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, quando o custo anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), for igual ou ultrapassar 210 salários-mínimos. Contudo, a referida tese não se aplica ao presente caso, pois o STF modulou os seus efeitos para que ela seja aplicada somente nos feitos que forem julgados após a publicação do resultado de mérito no DJe, que ocorreu em 11/10/2024. Tratando-se de processo ajuizado – e, no caso, já sentenciado – ANTES da publicação do julgamento de mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/STF), a competência deve, independentemente do custo anual do tratamento, permanecer na Justiça Distrital.
3. No caso, a autora, atualmente 60 anos de idade, é portadora de doença arterial coronariana crônica (infarto de parede anterior extensa em 28/09/2021 tratado com angioplastia primária), dislipidemia e doença pulmonar obstrutiva crônica (tabagismo prévio). Consoante relatório médico, a apelada já realizou tratamento com: 1. Atorvastatina, 8 mg (fornecida pelo SUS), porém, sem controle do colesterol; 2. Ezetimibe (adquirido pela paciente), porém diante da falha terapêutica, foi indicado tratamento contínuo com EVOLOCUMABE 140mg, 15/15 dias, pela médica cardiologista.
4. A partir das considerações trazidas pelo NATJUS, tem-se que os requisitos exigidos pelo STJ ao julgar o Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), não foram integralmente cumpridos, pois, apesar da hipossuficiência autoral e do registro perante a ANVISA do medicamento pleiteado, não foi comprovada a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (fluvastatina, lovastatina, pravastatina, sinvastatina, bezafibrato, ciprofibrato, etofibrato, fenofibrato, genfibrozila e ácido nicotínico).
5. Considerando que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Dislipidemia: PCDT, disponibilizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema único de Saúde – CONITEC, entende não ser recomendado o uso do medicamento EVOLOCUMABE, ante a ausência de segurança em médio e longo prazo de sua utilização; que o NATJUS, em Nota Técnica, considerou a demanda como não favorável; que há medicamentos alternativos no SUS, e não há prova de que sejam eles ineficazes para o caso da parte Autora, mostra-se inequívoco que a pretensão inicial não atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, que são de observância obrigatória.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial (fornecimento do medicamento EVOLOCUMABE).